Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-56.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001706-56.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ALENCAR MIRANDA - CPF: 780.924.181-87 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DOURADO CASTANHEIRA - CPF: 871.184.831-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ALENCAR MIRANDA - CPF: 780.924.181-87 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DOURADO CASTANHEIRA - CPF: 871.184.831-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade Ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE RESPOSTA A PROCESSO ADMINISTRATIVOS - RESISTÊNCIA CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - A Administração Pública tem o dever de examinar os recursos administrativos apresentados pelo cidadão, seja deferindo, seja indeferindo, em prazo razoável, aplicando-se, analogicamente, na ausência de norma expressa, o prazo de sessenta dias, prorrogável por igual período, quando houver motivo bastante, previsto na Lei Estadual nº 14.184/2002.

2 - Verificado no caso concreto que as informações prestadas pela autoridade coatora já revelam resistência ao objeto do pedido administrativo, é dado ao Judiciário conceder a segurança para determinar que a autoridade administrativa analise os processos administrativos que lhe são dirigidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Varzea Grande /MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Maria Jose de Alencar Miranda

contra o ato do
Prefeito Municipal de Várzea Grande/MT
para o fim de determinar que a autoridade analise e de prosseguimento aos processos administrativos n.º 383457 e 383458, no prazo de até 30 (trinta) dias.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do ato sentencial — Id. 2656788.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009, de sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança movida por
Maria Jose de Alencar Miranda

contra o ato do
Prefeito Municipal de Várzea Grande/MT

A sentença colacionada é irretocável (ID 8663891).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
visando compelir a autoridade coatora analisar e dar prosseguimento aos processos administrativos n.º 383457 e 383458.

Ressai ainda, que a Impetrante formulou o primeiro pedido em 05/05/2015, não obtendo resposta, reiterou o pedido em 22/06/2016, ou seja, mais de um ano depois e o pedido não havia sido apreciado.

De fato, a ausência de pronunciamento da Administração Pública não pode ser aceita. Afinal, nos termos do art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição
da República, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Assim, a não observância de prazo razoável mostra-se ilícita, podendo ser corrigida pela via do mandado de segurança. Por certo, em atenção ao art.
5º
,
XXXV
e
XXXIV
da
Constituição
da República, o Judiciário não pode furtar-se à apreciação da questão.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES - DIREITO DE PETIÇÃO E RESPOSTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIV, A E B, DA
CARTA MAGNA
- FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - ILEGALIDADE POR OMISSÃO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL Nº
12.527
/2011 - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Configura violação a direito líquido e certo a falta de resposta à requerimento administrativo apresentado à Administração Pública, visto que o art. 5º, XXXIV, a e b, da
Carta Magna
assegura à parte requerente o direito de petição e, consequentemente, de resposta às pretensões formuladas junto ao Poder Público. 2. Atendidos os requisitos dispostos na Lei nº
12.527
/2011, como identificação da parte requerente e a especificação da informação requerida, bem ainda restando demonstrado que as informações pretendidas pela impetrante não contêm exigências que inviabilizem a solicitação, deve ser concedida a segurança, para determinar que o impetrado forneça as informações solicitadas. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário, para conceder a segurança. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0009.14.001383-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da sumula em 17/02/2017)

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020